Tribunal: TJSP
Processo: 2264115-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
1-) Habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. Prática do delito disposto no artigo 302, "caput", da Lei n° 9.503/97.
2-) Pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade, em razão do paciente não ter sido localizado para dar inicio ao cumprimento. Paciente primário, está em tratamento oncológico, necessita de acompanhamento médico

Ementa:
1-) Habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar. Prática do delito disposto no artigo 302, "caput", da Lei n° 9.503/97.
2-) Pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade, em razão do paciente não ter sido localizado para dar inicio ao cumprimento. Paciente primário, está em tratamento oncológico, necessita de acompanhamento médico periódico. Mostra-se pertinente a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, por este se enquadrar nos casos suscetíveis ao agravamento do quadro, caso ocorra contágio pelo COVID-19.
3-) Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264115-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante MARCELO FLOSI DE OLIVEIRA e Paciente JOSE MARCIO ROSARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar,
com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264115-17.2020.8.26.0000 -Voto no 4283
2
VOTO No 4283
Habeas Corpus Criminal no 2264115-17.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Impetrantes: doutor Marcelo Flosi de Oliveira
Paciente: José Márcio Rosário
Ementa:
1-) Habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão
domiciliar. Prática do delito disposto no artigo 302, "caput", da Lei n° 9.503/97.
2-) Pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade, em razão
do paciente não ter sido localizado para dar inicio ao cumprimento. Paciente primário,
está em tratamento oncológico, necessita de acompanhamento médico periódico. Mostra-
se pertinente a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, por
este se enquadrar nos casos suscetíveis ao agravamento do quadro, caso ocorra contágio
pelo COVID-19.
3-) Ordem concedida.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de José Márcio Rosário, condenado a pena de três (3) anos e um (1) mês de detenção,
em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor pelo prazo de dois meses e vinte dias, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, além da prestação pecuniária de dois salários mínimos.
Sustenta-se que o constrangimento ilegal que está a padecer a paciente
decorre da decisão que converteu a pena restritivas de direitos em privativa de liberdade,
diante da não localização do paciente para inicio do cumprimento da pena restritiva de
direitos. Aduz que o paciente está em tratamento oncológico, por padecer de câncer
(adenocarcinoma de reto médio – CT3 CNXCMO), portanto, passou a residir com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264115-17.2020.8.26.0000 -Voto no 4283
3
esposa, pois, diante de suas condições físicas necessita de ajuda dos familiares, logo,
não foi localizado pelo oficial de justiça no momento da intimação. Alega que o
paciente encontra-se preso em estabelecimento prisional correndo sérios riscos de
contaminação, diante da atual pandemia do COVID-19, bem como, por fazer uso de
bolsa de colonoscopia, diante de seu precário estado de saúde, faz jus a prisão
domiciliar.
Pugna pelo deferimento da ordem para que seja cassada a decisão que
suspendeu cautelarmente a pena restritiva de direitos, expedindo-se alvará de soltura
clausulado, ou a conversão da pena imposta por prisão domiciliar.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 114/116 e mantido às fls. 136/142,
as informações requisitadas juntadas aos autos (fls. 145/162).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo conhecimento da
impetração (fls. 165/166).
II - Fundamentação
O ordem deve ser concedida.
Segundo consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática do delito
disposto no artigo 302, "caput", da Lei n° 9.503/97, c/c, art. 70, "caput", do Código
Penal, à pena de três (3) anos e um (1) mês de detenção, em regime inicial semiaberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concernente a
prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária.
Posteriormente, não foi localizado para que pudesse dar início ao
cumprimento da pena restritiva de direitos, razão pela qual sua pena foi convertida à
pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264115-17.2020.8.26.0000 -Voto no 4283
4
Na hipótese vertente, o impetrante instruiu a inicial com documentos que
evidenciam que o paciente está, de fato, em tratamento oncológico, necessita de
acompanhamento médico periódico, em razão do seu atual estado de saúde (fls. 98/108)
Não se desconhece a gravidade dos fatos que resultaram na condenação do
paciente. Todavia, não se pode ignorar que se trata de pessoa primária, com bons
antecedentes criminais, estando com estado de saúde debilitado, o qual pode-se agravar
a partir do contágio do COVID- 19, pois é portador da doença de câncer, com uso de
bolsa de colonostomia, necessitando de tratamentos médicos periódicos.
Ressalta-se que o artigo 5o, da Recomendação n° 62 de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Destaca-se:
"(...) CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo
coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças
crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com
especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
(...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como
idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264115-17.2020.8.26.0000 -Voto no 4283
5
órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de
contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual
necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício,
assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão
domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular
em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar,
penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento
condicional, pelo prazo de noventa dias";
Nesse sentido:
"Concessão prisão domiciliar. Alegação de que “o Juiz da VEC suspendeu o
trabalho externo e as saídas temporárias do apenado, que cumpre o regime semiaberto
desde 2019 e, como consectário, acabou por submetêlo às condições do regime fechado,
o que configura ato ilegal”. Paciente que afirma pertencer “a altíssimo grupo de risco,
pois é idoso, hipertenso, pré-diabético e com problemas cardiovasculares. Seu quadro
clínico atual indica possível infecção pelo coronavírus, conforme atestado médico
emitido em 21/3/2020”. “Haja vista a obrigação do Estado de proteger a vida e a saúde
das pessoas privadas de liberdade, o enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do novo coronavírus, a idade e a atual condição de saúde do paciente, supero
excepcionalmente a Súmula no 691 do STF e autorizo sua prisão domiciliar temporária
até que se alcance diagnóstico sobre sua saúde, e até que a Juíza das Execuções Penais e
o Tribunal de Justiça do DF e territórios analisem, fundamentadamente, com base em
relatório médico, os riscos à sua saúde ou de disseminação do vírus, diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264115-17.2020.8.26.0000 -Voto no 4283
6
peculiaridades. Deferida liminar. (Habeas Corpus no 568.214-DF - Superior Tribunal
de Justiça – Relator- Rogerio Schietti Cruz- Decisão Monocrática – J. 23.3.2020).
“Tendo em vista a situação apresentada pelo paciente, notadamente
evidenciada pelo documento constante à e-STJ fl. 20, bem como em função do disposto
no art. 5o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, defiro a
liminar para permitir que o paciente aguarde em prisão domiciliar o julgamento
definitivo deste writ, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais da Comarca da Capital/SC” (Habeas Corpus no 567.994-SC -
Superior Tribunal de Justiça - Relator Antonio Saldanha Palheiro - Decisão
Monocrática- J. 23.3.2020).
Portanto, nesse cenário, mostra-se pertinente a substituição da prisão
preventiva do paciente por prisão domiciliar, por este se enquadrar nos casos suscetíveis
ao agravamento do quadro, caso ocorra contágio pelo COVID-19.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela concessão da ordem, para substituir a prisão
preventiva do paciente por prisão domiciliar.
Expeça-se o necessário.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.